Tribunal: TJMT
Processo: 1017982-66.2019.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017982-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ASTER PETROLEO LTDA. - CNPJ: 02.377.759/0001-13 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO - CPF: 023.360.038-80 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO MENEGHETTI - CPF: 198.873.880-68 (ADVOGADO), MARCIO HERLEY TRIGO DE LOUREIRO - CPF: 584.214.321-68 (ADVOGADO), MAURICIO MARANHAO DE OLIVEIRA - CPF: 505.458.841-87 (ADVOGADO), MARILIA DE ALMEIDA MACIEL CABRAL - CPF: 553.574.581-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS LEGÍVEIS – PRAZO PARA REGULARIZAR A FALHA – NÃO ATENDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. “A ausência das peças obrigatórias implica o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, notadamente quando a parte recorrente é intimada para suprir a falta e permanece inerte.” (TJ-MT 10148301020198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2020)

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida no recurso de Agravo de Instrumento nº 1017982-66.2019.811.0000, que não conheceu do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Agravante relata que não só juntou a cópia dos documentos essenciais para a formação do recurso, como juntou a cópia integral do processo de origem.

Ainda, Defende que os documentos juntados são perfeitamente legíveis.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida. [id. 40946474]

Em contrarrazões a parte Apelada rechaçou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 42673954]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, cuida-se de agravo interno contra decisão
não conheceu do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

In casu
, após a interposição do Agravo de Instrumento, o Relator originário, na data de 09/12/2019, determinou que a parte Agravante fosse intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, “
apresentar cópias legíveis das certidões de dívida ativa anexadas: i) à inicial da execução fiscal; ii) à resposta à exceção de pré-executividade (Id. 25486996, fls. 39); iii) ao pedido de penhora (Id. 25491006, fls. 31/32); e iv) à manifestação dos agravados (Id. 25491007, fls. 29/30), bem como cópia legível da Notificação/Auto de Infração – NAI nº 384250017000001200418
”. [id. 27607988]

Na data de 11/02/2020, certificou-se que decorreu o prazo legal em 31/01/2020, sem qualquer manifestação da parte Agravante. [id. 33328450]

Sobreveio decisão monocrática, com o seguinte teor:

“Com efeito, dispõe o artigo 932, do Código de Processo Civil, em seu parágrafo único, que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”.

O artigo 1.017, § 3º, do Código de Processo Civil determina que, “na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.”.

De consequência, na ausência de cumprimento do despacho (Id. 27607988) que determinou a juntada, no prazo de cinco (5) dias, de cópia legíveis dos citados documentos, o não conhecimento do recurso é consequência lógica.

Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.”
[id. 33929485]

Com efeito, cediço que é ônus da parte Agravante instruir o Agravo com as peças obrigatórias e facultativas no ato da interposição do recurso, sob pena de negativa de seu prosseguimento, nos termos do art. 1.017, do CPC.

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

(...)

§ 3º
Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único
.

No caso dos autos, em que pese o ente estadual ter colacionado os documentos necessários para interposição do recurso, estes, em sua grande parte, se encontravam ilegíveis.

Ora, a juntada de cópia ilegível equivale à sua ausência e impede o julgamento do recurso.

Portanto, se a parte Agravante foi intimada para regularizar a juntada dos documentos essenciais e, não o fez, deixando escoar o prazo, o não conhecimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, em situações análogas, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente recurso será examinado à luz do Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias previstas no art. 525, I, do CPC/1973, importando a ausência de qualquer delas o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 152942 RS 2012/0061717-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 06/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 525 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. PROCURAÇÃO DE UM DOS AGRAVADOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme decidido pela Corte Especial deste STJ no Eresp 1.056.295/RJ, a ausência das peças obrigatórias estabelecidas no art. 525, I, do CPC/73, importam o não conhecimento do recurso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. O entendimento se aplica relativamente à ausência da procuração de um dos litisconsortes. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 671880 RJ 2015/0049543-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2017)

Sobre a questão pronunciou-se este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR PEÇA OBRIGATÓRIA E FACULTATIVA — NÃO CUMPRIMENTO — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Na ausência de cumprimento de determinação para apresentar peça obrigatória – petição que ensejou a decisão agravada –, bem como documentos facultativos que o relator reputou necessários para análise da controvérsia, no caso, cópia integral da ação civil pública, o não conhecimento do agravo de instrumento é consequência lógica. Recurso não provido.

(TJ-MT 10093721220198110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/03/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU O RECURSO – AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – INSTRUMENTO INSUFICIENTE PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DO AGRAVANTE – PRAZO CONCEDIDO POR DUAS VEZES – NÃO CUMPRIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência das peças obrigatórias implica o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, notadamente quando a parte recorrente é intimada para suprir a falta e permanece inerte.

(TJ-MT 10148301020198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022